Tribunal: TJSP
Processo: 1002829-78.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Execução fundada em confissão de dívidas com garantia hipotecária – Sentença de improcedência – Preliminar de não conhecimento afastada por ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade – Inovação recursal na matéria apenas trazidas nas razões de apelo quanto à impenhorabilidade do bem de família pelo garantidor de contrato de terceiros – Não conhecimento –

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Execução fundada em confissão de dívidas com garantia hipotecária – Sentença de improcedência – Preliminar de não conhecimento afastada por ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade – Inovação recursal na matéria apenas trazidas nas razões de apelo quanto à impenhorabilidade do bem de família pelo garantidor de contrato de terceiros – Não conhecimento – Porcentagem do bem dado em garantia da dívida que pertence a dois dos garantidores solidários, dentre os quais o suplicante – Não há assim que se falar na nulidade da execução, porquanto o exato percentual constante da matrícula do bem foi dado em garantia – Confissão de dívidas que constitui título extrajudicial, revestida dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte – Sentença mantida – Recurso não conhecido em parte e não provido na parte conhecida.